Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIAÇÃO PELA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver erro material quanto aos índices de correção monetária fixados para atualização do débito (até 08/12/2021, IPCA-E; após 09/12/2021, SELIC).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63846359). Contrarrazões apresentadas (ID 64167959).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Com efeito, constata-se a presença de erro material, tendo em vista que constou no acórdão a correção do débito pelo IPCA-E acrescido de juros e SELIC a partir de 09/12/2021.
5. Considerando que as parcelas objeto da condenação são referentes ao período de março/2022 a julho/2023, a atualização do débito deverá ocorrer pela SELIC, devendo ser retificado o item 8 para constar atualização apenas pela SELIC.
6. Cabe ressaltar que a alteração não afeta o resultado do julgado, já que a sentença é clara sobre a aplicação da SELIC no caso do indébito objeto dos autos.
7. EMABARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para retificar o item 8 do acórdão, passando a constar “O débito será corrigido pela taxa SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice”.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.